Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos da fraude à execução previstos no artigo 792, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos dos autos são insuficientes para demonstrar que o agravado seria proprietário do veículo e que o bem teria sido alienado ou onerado ao tempo em que tramitava ação capaz de reduzi-lo à insolvência, a fim de frustrar a execução. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos no art. 792, IV, do CPC, afasta-se a alegação de fraude.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.